Tribunal: TJMT
Processo: 1000242-51.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000242-51.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), WANDERSON ARIAN FERNANDES E SILVA - CPF: 049.155.751-52 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 284.754.371-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e de execução penal. Agravo de execução penal. Recurso ministerial. Remição de pena pelo estudo. Curso na modalidade ead. Instituição devidamente credenciada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que remiu 19 (dezenove) dias da pena do agravado, decorrente de condenações por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e homicídio qualificado, unificadas em 19 (dezenove) anos e 3 (três) meses de reclusão, visando o afastamento da remição.

II. Questão em discussão

Ausência de comprovação da frequência, aproveitamento de matéria e regularidade da instituição junto ao MEC e ao SISTEC.

III. Razões de decidir

1. A escola CENED encontra-se devidamente cadastrada no MEC e autorizada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso
“a ofertar nos estabelecimentos penais estaduais cursos de extensão, graduação e pós-graduação, na modalidade EAD- Educação à Distância (semipresencial, apostilados e online)”
, conforme o art. 1o da Portaria no 020/2022/GAB-SAAP/SESP.

2. Se existe a certificação do ensino devidamente credenciada pelo MEC e autorizada para ofertar cursos pela Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso, com a carga diária de aprendizado, conteúdo programático, nível de aproveitamento, somado a participação em prova presencial [método avaliativo], mediante supervisão, atestada pela unidade prisional, deve ser autorizada a remição da pena pelo estudo.

3.
“A documentação emitida pela direção do estabelecimento prisional goza de fé pública e comprova o cumprimento das exigências legais e regulamentares, não cabendo ao Judiciário afastar sua validade sem provas contrárias”
(TJMT, AgEx no 1033592-64.2025.8.11.0000).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O certificado emitido por instituição de ensino credenciada, somada à documentação oficial da unidade prisional, autoriza a remição da pena pelo estudo.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 126, §2o; Lei no 9.394/96, arts. 39, §3o, e 80, §1o; Portaria no 307/2019/SAAP/SESP; Portaria no 002/2021/SAAP/SESP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC no 924.445/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10.3.2025; STJ, AgRg no AgRg no HC 822.492/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.8.2023; TJMT, AgEx no 1033592-64.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 28.10.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1000242-51.2026.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO(S): WANDERSON ARIAN FERNANDES E SILVA

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU no 0003325-86.2018.8.11.0028), que remiu 19 (dezenove) dias da pena do agravado WANDERSON ARIAN FERNANDES E SILVA, decorrente de condenações por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e homicídio qualificado, unificadas em 19 (dezenove) anos e 3 (três) meses de reclusão – art. 14 da Lei no 10.826/03 e art. art. 121, §2o, I e II, do CP - (
https://seeu.pje.jus.br
).

A 5a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que o documento
“não registra a participação do penitente nas aulas ministradas; não informa o seu aproveitamento; e não há demonstração de que a instituição Escola CENED seja credenciada junto ao Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) do Ministério da Educação”
.

Requer o provimento para que seja
“afastada a remição”
(ID 339859867).

Prequestiona os
“artigos 126, § 2o da LEP, artigos 39, § 3o, e 80, § 1o, da Lei n.o 9.394/96”
(ID 339859867).

O agravado pugna pelo desprovimento (ID 339859871).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 339859872).

A i. 32a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA REMIÇÃO POR PARTICIPAÇÃO DE CURSO À DISTÂNCIA (EAD). NÃO ACOLHIMENTO. CURSO REALIZADO NA MODALIDADE DE ENSINO A DISTÂNCIA (EAD). ESCOLA CENED. INSTITUIÇÃO AUTORIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS - PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça - ID 340805897)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 12.3.2025, o Juízo da Execução Penal remiu 19 (dezenove) dias da pena do agravado [pelo estudo] nestes termos:

“[...] Inobstante o arcabouço de possibilidades para obtenção da remição de pena pelo estudo, bem como, diante da necessidade de regulamentar a oferta de tais cursos no interior da unidade prisional, a Portaria no 307/2019/SAAP/SESP, emitida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso fixou requisitos para oferta de cursos EAD no sistema penitenciário mato-grossense.

No caso em tela, os certificados relativos aos cursos profissionalizantes realizados pelo recuperando foram acostados aos autos diretamente pelo sistema penitenciário, o que, de plano, pressupõe o cumprimento das exigências previstas na Portaria no 307/2019/SAAP/SESP.

Por outro, em que pese a validade concreta dos argumentos contidos no “Relatório de Inspeções Regulares no Estado de Mato Grosso” de 2023, não se pode impedir a concessão de tal direito ao apenado, que, frisa-se, ao que consta dos autos, além de ter realizado o curso de boa-fé, se amolda às hipóteses previstas no arcabouço legislativo brasileiro.

Ora, a desigualdade, especialmente financeira, entre as pessoas privadas de liberdade, não possui o condão de impedir a remição ventilada nos autos.

A vulnerabilidade social sustentada no aludido relatório, cujo teor indica que, no ano de 2023, apenas 44 recuperandos da Penitenciária Central do Estado se encontravam matriculados em cursos ofertados de forma particular pela instituição “Quality Cursos” não destoa em muito dos dados relativos aos cursos técnicos/profissionalizantes ofertados diretamente pelo sistema prisional, com exceção do ensino regular [...]

Nessa linha, embora sabida a discrepância de condições sociais existentes em universo de mais de 3.100 pessoas (Penitenciária Central do Estado), tal fundamento não possui força para impedir a homologação da remição relativa aos cursos realizados pelo recuperando.

Não obstante, merece ressalva a necessidade, sim, de implementação de novas frentes de estudo, para possibilitar a preparação técnica de mais pessoas privadas de liberdades e, com isso, caminhar ao encontro da ressocialização, pilar da execução penal.

Com essas considerações, declaro remidos 19 dias da pena imposta ao recuperando, em face das 230 horas/aula estudadas (mov. 116.2). [...] .”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – ID 339859868)

Pois bem.

Verifica-se que o Juízo da Execução Penal remiu 19 (dezenove) dias da pena do agravado [pelo estudo], por ter realizado o curso de qualificação [Direito Constitucional no Âmbito da Administração Pública], na Escola CENED, no período de 9.2.2024 a 28.5.2024, com carga horária de 230h (duzentas e trinta horas), cujo certificado de conclusão apresenta o conteúdo programático e o nível de aproveitamento de 6.0 (SEEU no 0003325-86.2018.8.11.0028).

Essa instituição [CENED] encontra-se devidamente cadastrada no MEC [registro no 43079] e autorizada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso
“a ofertar nos estabelecimentos penais estaduais cursos de extensão, graduação e pós-graduação, na modalidade EAD- Educação à Distância (semipresencial, apostilados e online)”
, conforme o art. 1o da Portaria no 020/2022/GAB-SAAP/SESP.

Noutro giro, a Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária [Penitenciária Central do Estado - PCE] atestou, em 21.8.2024, que o reeducando completou o curso pelo ensino a distância, com entrega de apostilas e agendamento de prova presencial, consoante informativo de pena subscrito pelo diretor da PCE [Clayton dos Santos Rodrigues], pela pedagoga do sistema penitenciário [Marlene Sebastiana da Silva - Matrícula 123741] e policial penal [Silvana de Brito Ramalho - Matrícula 127479], de modo que cumpre os requisitos exigidos no art. 9o da Portaria no 307/2019/SAAP/SESP
[1]
(SEEU no 0003325-86.2018.8.11.0028).

Atente-se, ainda, que
“a documentação emitida pela direção do estabelecimento prisional goza de fé pública e comprova o cumprimento das exigências legais e regulamentares, não cabendo ao Judiciário afastar sua validade sem provas contrárias”
(TJMT, AgEx no 1033592-64.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Quarta Câmara Criminal – j. 28.10.2025).

Como bem pontuado pela i. 32a Procuradoria de Justiça Criminal,
“comprovada a realização e a conclusão do curso, na modalidade EAD, por instituição de ensino devidamente credenciada no MEC e autorizada pela Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso, [...] não há como negar a remição da pena pelo estudo”

(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça - ID 340805897).

Aplicáveis os seguintes julgados do c. STJ:

“[...] Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, a remição de pena pelo estudo à distância somente é possível quando existir certificação do ensino e prova da carga diária de aprendizado, frequência escolar, métodos de avaliação empregados e habilitação da instituição para ministrar os cursos frequentados. O apenado realizou estudos a distância, por meio de parceria entre a unidade prisional e a instituição de ensino. O aprendizado foi certificado pela escola, devidamente credenciada pelo MEC. Embora o documento não especifique a frequência e o método avaliativo, esses aspectos foram atestados pela autoridade prisional, e o sentenciado participou de provas presenciais, supervisionadas por policial penal, para comprovar a assimilação do conteúdo programático. Não há dúvidas quanto à atividade ressocializadora nem justificativa para o indeferimento da remição.”
(AgRg no HC no 924.445/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 10.3.2025)

“In casu, a par de a entidade educacional que ministrou os cursos profissionalizantes realizados pelo executado - a Escola CENED - possuir credenciamento na Secretaria de Educação do Distrito Federal, local de sua sede, e no Sistema MEC/SISTEC, a defesa demonstrou que a entidade educacional celebrou superveniente convênio com a Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS de Rondônia para oferta de cursos de capacitação nos estabelecimentos penais do Estado de Rondônia, o que atribui presunção de legitimidade à instituição de ensino, apta a gerar confiança no apenado de que os cursos ministrados pela referida instituição seriam todos válidos e hábeis a permitir a remição de pena por estudo. Ademais, foi juntada aos autos certidão da unidade prisional na qual se certifica tanto o período estudado pelo interno, quanto a realização de prova escrita na unidade prisional, especificamente em relação aos cursos profissionalizantes em questão, ofertados pela Escola CENED, o que afasta qualquer tipo de dúvida sobre a efetiva realização dos citados cursos pelo executado, sob a devida fiscalização da administração penitenciária.”
(AgRg no AgRg no HC 822.492/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 22.8.2023)

Assim sendo, a decisão agravada deve ser mantida.

No tocante ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

[1]

“Art. 9o. O Atestado para fins de remição relativo ao curso realizado, obrigatoriamente deverá conter: I - O nome completo e o grau de escolaridade da pessoa; II - O período no qual o curso foi realizado; III - A carga horária do curso; IV - O nome da Instituição de Ensino responsável pelo curso; V - O nome do curso ou módulo finalizado; VI - A carga horária total do curso ou módulo concluído, bem como a parcela já realizada pelo apenado. VII - A quantidade de dias a serem remidos, devendo ser observada a proporção de 01 (um) dia para cada 12 (doze) horas estudadas, as quais deverão ser divididas em, no mínimo, 03 (três) dias, nos termos do art. 126, §1o, I, da LEP e compatíveis com eventual horário de trabalho concomitante. §1o O Atestado para fins de remição referente a curso realizado, será expedido pela Direção da unidade penal, mediante a apresentação dos documentos que comprovem a participação da pessoa privada de liberdade, bem como a sua aprovação nas avaliações referentes à conclusão do curso relativo ao período certificado. § 2o. O Atestado para fins de remição deverá ser remetido ao juízo da Vara de Execuções Penais após o recebimento do certificado de conclusão do curso.”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026